Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE SANÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A Súmula 665 do c. Superior Tribunal de Justiça limita o controle judicial do processo administrativo disciplinar à legalidade e regularidade formal, vedada a análise do mérito administrativo, salvo em hipóteses excepcionais.
3. No caso concreto, em juízo preliminar, inexistem elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tampouco para evidenciar ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade na sanção imposta no âmbito do processo administrativo disciplinar.
4. A desconstituição das conclusões alcançadas no processo administrativo disciplinar, que resultaram na aplicação de sanção pecuniária ao servidor público, exige a demonstração de vícios relevantes, o que pressupõe a produção de prova robusta em sede de instrução probatória adequada - providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.